Tribunal: TJDFT
Processo: 0702333-38.2024.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702333-38.2024.8.07.9000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: LAURENIO MARQUES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PROVENTOS. APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. STJ. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO. CRITÉRIOS. SUBSISTÊNCIA DIGNA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre verba de natureza salarial. II. Questão em discussão. 2. A questão posta em discussão refere-se à possibilidade de realização de penhora sobre verba de natureza salarial. III. Razões de decidir. 3. O salário é impenhorável, de acordo com o disposto no art. 833 do CPC. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado tal previsão legal, de modo a não contribuir com a fuga dos devedores ao cumprimento de suas obrigações, ao tempo em que não perde de vista a análise das peculiaridades de cada caso em julgamento, notadamente quanto aos rendimentos do devedor. 4. É possível haver a penhora de salário, desde que preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da sua família. 6. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. 6.1. Fixo, portanto, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais), valores portanto impenhoráveis. 7. Na lógica da fixação escalonada exposta no art. 85, § 3o, inc. I, II, III, IV e V e § 4o, do CPC, materializada na tabela que essa Turma Cível vem utilizando como parâmetro, adota-se numericamente o “mínimo existencial” como um valor até 5 (cinco) salários-mínimos. Assim, a penhora deve incidir sobre o valor que ultrapassar tal cifra, nos seguintes termos: (i) até cinco salários-mínimos: quantia impenhorável; (ii) entre 5-10 salários-mínimos: penhora de 2,5%; (iii) entre 10-20: penhora de 5%; (iv) entre 20-40 salários-mínimos: 7,5%; (v) acima de 40 salários-mínimos: penhora de 10%. 8. Considerando os rendimentos do devedor, entendo que a quantia mensalmente percebida é impenhorável. IV. Dispositivo e tese. 9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários. Tese de julgamento: “É possível haver a penhora de verba de natureza salarial, desde que seja preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família.” A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, inciso II, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 797, 805 e 373, inciso II, alegando a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do TJPR e do STJ. Pede que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 797, 805 e 373, inciso II, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso, percebe-se que o Requerido, ora Agravado, percebe remuneração mensal líquida em torno de R$ 4.513,28 (quatro mil, quinhentos e treze reais e vinte e oito centavos), conforme se depreende do IR colacionado à peça recursal, valor inferior ao limite de R$ 7.060,00 (cinco salários-mínimos). Portanto, a improcedência do pedido é medida que se impõe.” (ID 66828186). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RESTRIÇÃO A DEPÓSITOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PELO DEVEDOR DA DESTINAÇÃO DOS VALORES PARA O MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o acórdão recorrido examina, de forma fundamentada, as alegações apresentadas, mesmo que a solução jurídica seja contrária aos interesses da parte, conforme entendimento consolidado do STJ. 2. A jurisprudência do STJ estabelece que a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, aplica-se automaticamente apenas aos valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, sendo possível a extensão a outras modalidades de depósito ou investimento somente se comprovado pelo devedor que o montante destina-se ao mínimo existencial (REsp n. 1.660.671/RS). 3. Na hipótese, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte, deixando a parte de apresentar qualquer prova quanto à origem ou destinação dos valores, inviabilizando o reconhecimento da impenhorabilidade, o que atrai a incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. A análise da pretensão recursal exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.782.337/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025). Por fim, DEFIRO o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido pela parte recorrente em ID 71797796. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029